Tribunal: TJMT
Processo: 1005448-85.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005448-85.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: APOENA CAMERINO DE AZEVEDO
AGRAVADO: LUIZ CARLOS ALVES ROCHA
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por APOENA CAMERINO DE AZEVEDO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em ação de exibição de contas movido por LUIZ CARLOS ALVES ROCHA, determinou a juntada do contrato original e dos recibos nos autos, bem como a realização de perícia técnica.
O agravante sustenta, em síntese, que “distribuída a presente Ação de Exigir Contas em 2016, o magistrado deferiu os benefícios da justiça gratuita ao autor e citou o requerido para apresentar contas em 15 (quinze) dias. Juntada contestação e a prestação de contas, o requerente impugnou genericamente. Ato contínuo o juízo intimou as partes para que manifestassem acerca das provas que pretendiam produzir. O requerente pugnou pela realização de audiência de instrução e o requerido pleiteou o julgamento da lide no estado em que se encontra. Outrossim, o juízo ignorou o pleito do demandado intimou para apresentar documentos e determinou a realização de perícia grafotécnica, a pedido do autor.”
Aduz, todavia, que a “Ação de Exigir Contas está prevista nos artigos 550 e seguintes do CPC, a partir de seu Título III: Dos Procedimentos Especiais. Assim, o texto legal prevê rito diferente na condução deste tipo de ação quando comparado ao rito comum do processo civil. Para tanto, a Ação de Exigir Contas apresenta uma série de requisitos para sua completa consecução, de modo que devem ser obedecidos a fim de completar o regular andamento do feito, conforme previsto na legislação. Entretanto, vislumbra-se que a decisão agravada está desvirtuando o rito processual especial previstos ao longo dos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil. Afere-se que, da impugnação apresentada pelo agravado, ora requerente, não se tem denegação específica para os documentos e argumentos elencados pelo agravante (requerido). O agravado limitou-se a impugnar de forma genérica os argumentos do agravante, reiterando os pedidos iniciais e pleiteando designação de audiência, enquanto o dispositivo legal em comento determina a impugnação de contas. Ora, Excelência, o parágrafo 3° é bem claro no sentido de que a impugnação às contas do recorrente deve ser fundamentada e específica, para cada informação prestada pelo recorrente, de modo que a peça apresentada pelo recorrido é absolutamente inócua, pois, genérica. (...)Cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil, eis que o mesmo não comprovou os valores que alega ter recebido e não impugnou as contas de forma específica e individualizada, de modo que não há como apurar a eventual existência de saldo, o que de fato não existe. Assim, a medida que se impõe neste momento é o julgamento da demanda conforme o estado do processo, nos moldes do art. 354 do CPC, com base nos argumentos e provas apresentadas até então, em obediência ao procedimento especial previsto no CPC.”
Aduz, outrossim, que “o juízo também fere o princípio da especialidade quando determina a realização de perícia grafotécnica e audiência de instrução em procedimento especial que não prevê este tipo de ato. O Capítulo II, do Título III do CPC, onde está descrita a Ação de Exigir Contas não prevê realização de perícia grafotécnica. Ora Excelência, a Ação de Exigir Contas não é a via processual adequada para discutir autenticidade documental. A questão pericial tratada ao longo do art. 550 a 553 do CPC, diz respeito a perícia contábil! Isto poderia ocorrer se o Autor/Agravado tivesse impugnado as contas na forma adequada! O que não ocorreu na espécie. Neste contexto, percebe-se da decisão agravada que o juízo adota o rito ordinário comum para uma situação prevista como rito especial.”
Requer, ao final, “a concessão em caráter liminar de efeito suspensivo para o fim de sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso pelo E. Tribunal de Justiça; O conhecimento e ao final o provimento do presente Agravo de Instrumento para reformar decisão de primeiro grau, chamando o feito à ordem, para o fim de determinar que o juízo de primeiro grau observe o procedimento especial previsto nos artigos 550 e seguintes do CPC, reformando a decisão que deferiu a realização de perícia grafotécnica, uma vez que não é compatível com o procedimento em questão e proferindo sentença de mérito.”
É o relatório. Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isto porque, ao menos nessa fase processual, mostra-se nítida a inviabilidade de realização de perícia em ação de exibição de contas, nos termos do entendimento jurisprudencial:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AJUIZADA PELO DEVEDOR– DISCUSSÃO ACERCA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA OBJETO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA COM PERÍCIA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – RECURSO REPETITIVO PROFERIDO APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO NO RECURSO REPETITIVO PARA EXTINÇÃO DO FEITO – APLICABILIDADE DO ART. 462 CPC/73, COM PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 493 CPC/15 EM CONJUNTO COM ARTIGO 932, IV, B, CPC/15 – APELO IMPROVIDO A Corte Superior de Justiça já firmou entendimento através do Recurso Especial Repetitivo 1293558/PR, nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas, não havendo razões de direito no apelo do devedor. A discussão sobre o preço da venda do bem objeto do financiamento entre as partes não pode ser feita em sede de ação de prestação de contas interposta pelo devedor, posto que encontra-se óbice no Recurso Repetitivo supracitado. É dever do magistrado, no momento de proferir a sentença, levar em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, a superveniência de fato ou direito novo, nos termos do art. 462 do CPC/73, previsto também no art. 493 CPC/15. Não bastasse isso, o art. 932, IV, b, do CPC/15 deu poderes ao relator para negar provimento ao recurso que estiver manifestamente contrário à decisões proferidas em Tribunais Superiores com afetação nos demais casos semelhantes, Apelo improvido. (TJ-MS - APL: 08003063420138120045 MS 0800306-34.2013.8.12.0045, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 28/09/2017, Mutirão - Câmara Cível II - Provimento no 391/2017)
Por tal razão, por este motivo, DEFIRO A LIMINAR como pretendida para suspender a decisão recorrida.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Solicitem-se informações ao juízo de 1o grau.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora